Tribunal: STF
Processo: MS 37262
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Antônio Leal Dutra contra ato do Superior Tribunal de Justiça.
    O impetrante narra, em suma, que, 
    “após decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que não admitiu recurso especial, interpôs recurso de Agravo em Recurso Especial para o STJ (1.663.591-MG(2020/0034485- 5), o qual foi extinto sob a fundamentação de ser intempestivo. Entretanto, o dito recurso especial foi interposto dentro do prazo de Lei, considerando o feriado ocorrido na capital mineira, Belo Horizonte, cidade sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais onde o recurso foi interposto.
    Tal fato não é objeto do presente writ, já que o impetrante, através deste, insurge apenas contra a ausência de intimação do advogado do impetrante da decisão que extinguiu o agravo sob o fundamento de ser intempestivo, o que não é. O referido agravo em recurso especial tramitou perante o STJ por meio eletrônico (PJE) e sendo assim, data venia, de todas as suas decisões o procurador do impetrante deveria ser intimado, fato que não ocorreu e eivou de nulidade o curso do feito com baixa do mesmo ao tribunal a quo. 
    A decisão pela extinção do agravo foi disponibilizada em 17/03/2020 e publicada única e exclusivamente no DJE em 18/03/2020, sem intimar o advogado da causa pelo meio eletrônico, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 11.419/2006. 
    Nas referidas datas o informador processual utilizado pelo procurador do impetrante, que lhe presta serviços de triagem das publicações apenas localizou as publicações conforme os documentos que junta ao final, não localizando nas respectivas datas nenhuma publicação dos tribunais superiores. 
    Conforme comprova o andamento processual que segue incluso ao final, foram intimados eletronicamente o Ministério Público Federal e a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Porém, o autor não recebeu intimação eletrônica através de seu patrono, o qual recebe intimações eletrônicas em todos os demais processos em que atua como Advogado” (pág. 2 da inicial).
    Nesse contexto, sustenta o seguinte:
    “[...]
    Os dispositivos constitucionais acima reafirmam o direito do autor, merecendo maior destaque o direito em receber, através de seu procurador, as intimações por meio eletrônico, regra infringida pelo impetrado como resta demonstrado na presente ação. Merece destaque o fato do procurador do impetrante receber via e-mail todas as publicações de decisões nos processos eletrônicos em que atua como procurador, na forma em que prevê a legislação que trata do Processo Judicial Eletrônico (PJE). 
    No recurso em questão, um Agravo em Recurso Especial, apesar de ter tramitado por meio eletrônico, não foi observada tal regra, sendo tal fato determinante para que a publicação de 17/03/2020 passasse despercebida, suprimindo do impetrante/recorrente o direito de recorrer de tal decisão. 
    A lei prevê, como regra, que a comunicação de atos processuais em processos virtuais, como a plataforma PJe, deve ser feita de forma eletrônica. O art. 270 do CPC/15, ao dispor sobre as intimações, prevê que ‘as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei’. 
    Sendo assim, o ato questionado não observou a legislação vigente, configurando um afronto ao Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, merecendo, data venia, a concessão liminar do pleito em questão. 
    Por tudo, resta inconteste que a atitude dos impetrados não é legítima e fere de morte direito certo e líquido, merecendo, data venia, a segurança pleiteada como forma de colocar termo à instabilidade e prejuízo aos quais foi submetido o impetrante” (pág. 7 da inicial).
    Ao final, requer:
    “Os Benefícios da Assistência Judiciária, por não poder arcar com as custas e despesas processuais advindas do presente feito, sem privar a si e à sua família do sustento; 
    Seja concedida liminarmente a segurança inaudita altera parte, restituindo ao impetrante o prazo para manifestar e/ou recorrer da decisão que extinguiu o recurso de agravo em recurso especial, que tramitou junto ao STJ sob o número 1.663.591-MG(2020/0034485-5); [...]
    Seja ao final julgado procedente o pedido do impetrante, procedendo às cautelas legais e as notificações de praxe;[...]” (pág. 8 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Reconheço, desde logo, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).
    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 
    Em casos idênticos, esta Suprema Corte já se pronunciou no mesmo sentido, conforme se observa do julgamento do MS 30.193-AgR/DF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”.
    Aplica-se, ainda, o entendimento deste Tribunal no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial transitado em julgado. Tal orientação está sedimentada no enunciado da Súmula 268/STF, conforme se observa dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268).
    2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto).
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE, ESPECIALMENTE SE A DECISÃO JUDICIAL TRANSITOU EM JULGADO. SÚMULAS 267 E 268. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93].
    2. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268.
    3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória ou de qualquer outro recurso contra decisão judicial.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 26.193-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau; grifei).
    A pretensão sob exame, como se vê, está na contramão da jurisprudência desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1° do RISTF). Prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator